Tribunal: TJMT
Processo: 1056208-30.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056208-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANE CLARA BAMPI DALL AGNOL - CPF: 884.024.361-53 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. IMUNIDADE PARCIAL. DÉFICIT ATUARIAL. TEMA 933 DO STF. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que rejeitou anteriores
aclaratórios
e manteve decisão colegiada que deu provimento
a
recurso inominado de servidora pública inativa para limitar a incidência da contribuição previdenciária de inativos à parcela excedente ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Os embargantes alegam omissões quanto à aplicação do Tema 933 do Supremo Tribunal Federal, à suficiência de documentos atuariais relacionados à Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e ao regime jurídico dos juros incidentes sobre a repetição do indébito. Em contrarrazões, a embargada requer majoração de honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à incidência do Tema 933 do STF e à demonstração do déficit atuarial exigido para afastamento da imunidade parcial dos inativos; (
ii
) estabelecer se documentos vinculados ao processo legislativo da Lei Complementar
Estadual nº 654/2020 suprem a necessidade de comprovação concreta do déficit atuarial no processo judicial; (
iii
) determinar se houve omissão quanto ao regime dos juros e da atualização monetária aplicáveis à repetição do indébito; e (
iv
) verificar o cabimento de majoração de honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão de premissas fáticas, probatórias ou jurídicas expressamente examinadas pelo órgão julgador.

O Tema 933 do Supremo Tribunal Federal trata da dispensabilidade de estudo atuarial específico prévio à edição da lei em controle abstrato, mas não afasta o dever do Poder Público de demonstrar, no caso concreto e sob contraditório judicial, a persistência do déficit atuarial apto a justificar a incidência ampliada da contribuição previdenciária sobre inativos.

O afastamento da imunidade parcial prevista no artigo 40, § 18, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 149, § 1º-A, exige prova concreta do desequilíbrio atuarial no âmbito da demanda individual, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram.

Documentos técnicos relativos ao processo legislativo da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, além de sujeitos à preclusão quando não apresentados no momento processual oportuno, não demonstram, por si sós, a manutenção ou evolução do déficit atuarial em períodos posteriores à edição da norma.

A incidência da Taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, decorre de comando constitucional de aplicação imediata às condenações impostas à Fazenda Pública, afastando a adoção fragmentada de juros e correção monetária prevista em normas infraconstitucionais anteriores.

Para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021, a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária desde o desconto e dos juros de mora da caderneta de poupança desde a citação harmoniza-se com o regime geral aplicável às condenações fazendárias.

Não cabe majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, por se tratar de recurso integrativo sem devolução autônoma de mérito, especialmente no microssistema dos Juizados Especiais, regido pelo artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

A oposição de embargos de declaração, embora rejeitados, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé quando inserida nos limites do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O Tema 933 do STF não dispensa, em demanda individual, a comprovação concreta e atual do déficit atuarial necessária à incidência ampliada da contribuição previdenciária sobre aposentados e pensionistas. 2. Documentos técnicos relacionados ao processo legislativo de norma previdenciária não substituem a prova judicial contemporânea do desequilíbrio atuarial exigida no caso concreto. 3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a aplicação exclusiva da Taxa SELIC às condenações contra a Fazenda Pública a partir de sua vigência. 4. É incabível a majoração de honorários advocatícios em julgamento de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais. 5. A rejeição de embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, § 18, e 149, § 1º-A; CPC, art. 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 933 da Repercussão Geral; STJ, Tema 88; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma conjunta, pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV), devidamente qualificados nos autos do processo de número 1056208-30.2025.8.11.0001, em face do acórdão de ID 363458862, de lavra desta Primeira Turma Recursal. O aresto combatido conheceu e rejeitou, de forma unânime, os embargos de declaração de ID 350779850, mantendo intacto o acórdão de ID 350425881, o qual havia dado provimento ao recurso inominado interposto pela servidora inativa
Silvane
Clara Bampi Dall
Agnol
, ora embargada.

Nas razões do recurso de ID 364033871, os embargantes sustentam a subsistência de omissões relevantes no julgado de ID 363458862. Em síntese, os recorrentes aduzem que o acórdão foi omisso em relação à correta delimitação e incidência do Tema 933 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual disciplina a suficiência de estudos atuariais para o redimensionamento de contribuições previdenciárias. Outrossim, apontam vício integrativo concernente ao exame da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 e ao teor do balanço atuarial que acompanhou o seu processo legislativo originário, asseverando que a referida documentação técnica seria bastante para evidenciar o déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social.

Ainda em suas manifestações recursais de ID 364033871, a Fazenda Pública e a autarquia previdenciária alegam a existência de omissão e de incorreto enquadramento jurídico no tocante ao regime de encargos moratórios incidentes sobre a repetição do indébito tributário. Sob essa ótica, defendem que o
julgado vulnerou as balizas insculpidas no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e na tese jurídica vinculante fixada no Tema 88 da mesma Corte de Uniformização Infraconstitucional. Pugnam, assim, para que os juros moratórios incidam unicamente a partir do trânsito em julgado da sentença, requerendo a aplicação isolada da correção monetária pelo IPCA-E no período anterior e o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, encartadas no ID 364090372, argumentando pela higidez integral do acórdão e pela ausência de quaisquer vícios a ensejar o provimento da via
aclaratória
. Assevera a recorrida que a conduta dos embargantes visa unicamente a rediscutir o mérito da lide, pretendendo a reforma anômala do veredito colegiado por meio de recurso integrativo. Ao final, a embargada postula a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de vinte por cento do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, bem como a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa
decorente
de litigância de má-fé por conduta manifestamente protelatória.

O processo encontra-se regular, digitalizado e maduro para manifestação do órgão colegiado.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da alegada omissão quanto ao Tema 933 do STF e do Déficit Atuarial

Conheço dos embargos de declaração de ID 364033871, visto que preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade aferida pelos registros eletrônicos do sistema. Passo à análise dos argumentos trazidos pelos entes estatais.

Os embargantes aduzem que o acórdão de ID 363458862 foi omisso quanto à aplicação do Tema 933 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece diretrizes sobre o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência social.

O argumento não merece acolhimento. O acórdão anterior foi expresso ao assentar que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 933 de Repercussão Geral cuida da dispensabilidade de estudo atuarial específico e prévio para a edição da lei que aumente a contribuição previdenciária.

Contudo, tal orientação jurisprudencial em sede de controle abstrato não dispensa o Poder Público de comprovar, concretamente em juízo e sob o crivo do contraditório, a persistência do déficit atuarial que legitima a manutenção da cobrança ampliada sobre aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do Regime Geral de Previdência Social.

No caso dos autos, a servidora
Silvane
Clara Bampi Dall
Agnol
aufere proventos inferiores ao teto do RGPS. O afastamento da imunidade parcial prevista no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal, por meio do artigo 149, parágrafo 1º A, exige demonstração cabal do déficit atuarial no bojo do processo, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram.

A rediscussão dessa premissa fática e jurídica revela-se incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam a reavaliar o acerto ou desacerto da decisão judicial.

2. Da preclusão e suficiência dos documentos do processo legislativo da LC nº 654/2020

Os embargantes aduzem, ademais, omissão no tocante ao balanço atuarial constante do projeto de lei que deu origem à Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

A insurgência é manifestamente infundada. O acórdão anterior refutou a juntada de documentos novos em fase recursal avançada e destacou que elementos preexistentes ao processo deveriam ter sido colacionados no momento oportuno da contestação, operando-se a preclusão.

Ainda que assim não fosse, o balanço atuarial que instruiu o processo legislativo de 2020 consubstancia peça técnica estritamente relacionada ao momento da edição da lei, não possuindo o condão de atestar, por si só e de forma peremptória, a evolução ou persistência do déficit nos anos subsequentes à cobrança questionada, especialmente diante da volatilidade das contas públicas.

A exigência de prova pericial contábil e atuarial judicializada no caso concreto visa assegurar o controle jurisdicional da legalidade e da proporcionalidade da tributação imposta aos inativos, não havendo qualquer omissão no acórdão que manteve a exigência de instrução probatória robusta na lide.

3. Dos consectários legais e da aplicação da Taxa SELIC (EC nº 113/2021)

No tocante ao regime de atualização e juros de mora do indébito tributário, os embargantes apontam omissão quanto ao artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, à Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema 88 do STJ.

Sem razão os recorrentes. O acórdão embargado fixou de forma clara e fundamentada que, a partir de dezembro de 2021, incide de forma exclusiva a Taxa SELIC sobre o montante da condenação, nos exatos termos impostos pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único, englobando de forma indissociável a correção monetária e os juros de mora, decorre de comando constitucional superveniente e de aplicação imediata a todas as condenações judiciais contra a Fazenda Pública, o que afasta a incidência de regras cindidas previstas
na legislação infraconstitucional (como o artigo 167, parágrafo único, do CTN) ou em súmulas editadas antes da alteração constitucional.

Para o período anterior a dezembro de 2021, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o desconto e juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação válida coaduna-se com o regime geral de condenações fazendárias, não havendo qualquer vício de omissão a macular a decisão proferida pelo colegiado, mas tão somente a adoção de interpretação jurídica contrária ao interesse dos recorrentes.

4. Do não cabimento de majoração de honorários advocatícios em sede de Embargos de Declaração

A embargada postula, em suas contrarrazões, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O pedido deve ser rejeitado. A majoração recursal prevista no diploma processual civil pressupõe a interposição de recurso que devolva o mérito da causa para julgamento por instância superior, abrindo-se nova fase de trabalho advocatício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a majoração de honorários advocatícios em sede de julgamento de embargos de declaração, por se tratar de recurso de integração, desprovido de efeito devolutivo de mérito autônomo, salvo em situações excepcionais de atribuição de efeitos infringentes que alterem substancialmente a sucumbência, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995), a condenação em honorários advocatícios rege-se pelo artigo 55, que impõe o ônus
da
sucumbência apenas ao
recorente
vencido em sede de Recurso Inominado. Não há previsão legal para a fixação ou majoração de honorários no âmbito de embargos de declaração opostos contra decisão de Turma Recursal.

Por fim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé requerida pela embargada, porquanto a oposição de novos
aclaratórios
pela Fazenda Pública, embora rejeitados no mérito, insere-se nos limites do exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não restando caracterizado o abuso manifesto ou o intuito puramente protelatório a justificar a sanção processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV), sob o ID 364033871, e, no mérito, rejeito-os, mantendo íntegro o acórdão de ID 363458862 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, indefiro os pleitos formulados pela embargada em sede de contrarrazões de ID 364090372, referentes à majoração da verba honorária de sucumbência e à imposição de penalidade por litigância de má-fé aos entes públicos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026